Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-14.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. LEGALIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. DESCABIMENTO. INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra é o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, em homenagem ao princípio da intervenção precoce (artigo 100, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 8.906/1990). Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato do cumprimento da medida imposta na sentença, o que não foi demonstrado pela Defesa nem exsurge evidente dos autos.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID 19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas n. 37/2020, n. 43/2020, n. 50/2020 e n. 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois os elementos que comprovam a autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado narrado na representação são extraídos do depoimento judicial da testemunha policial, da própria confissão do apelante (tanto na delegacia como em juízo), bem como das filmagens do circuito interno de vigilância de um supermercado próximo ao local dos fatos obtidas pela polícia logo em seguida aos fatos.
4. Excetuada a palavra do representado, nada há nos autos a indicar que a vítima o estivesse agredindo injustamente e o ameaçando de morte. Ainda que se admitisse que o representado repeliu injusta agressão perpetrada pela vítima, não se valeu dos meios estritamente necessários à cessação do mal que sofria, pois não ficou demonstrado pela Defesa, a quem incumbia a prova, que tais agressões e ameaças seriam suficientes para justificar o fato de o adolescente ter disparado cinco vezes contra a vítima pelas costas, enquanto ela fugia, o que afasta a tese de legítima defesa.
5. A inexigibilidade de conduta diversa somente deve ser admitida em situações extremadas. A conduta ilícita praticada pelo adolescente não era a única alternativa ao seu alcance, pois ele poderia se valer de meios lícitos, diversos do ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado praticado, para afastar a alegada situação de opressão sofrida por ele por parte da vítima.
6. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de Internação ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, inclusive com envolvimento em 11 (onze) outros atos infracionais, porquanto irá propiciar o adequado acompanhamento do adolescente e a reinserção dele na sociedade.
7. Recurso desprovido.